Tribunal: TJDFT
Processo: 0740590-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. DESAFORAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. MEDIDA EXCEPCIONAL. RÉU POLICIAL MILITAR REFORMADO. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS DEMONSTRADA.
1. Nos termos do artigo 427 do Código de Processo Penal, se interesse de ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.
2. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a opinião do Magistrado de primeiro grau, cujo contato direto com os fatos permite uma melhor verificação da necessidade do desaforamento, tem papel fundamental na análise de pedidos dessa natureza.
3. Na situação dos autos, foi demonstrada fundada dúvida sobre a imparcialidade dos jurados da localidade, ante a ocorrência de duas dissoluções do Conselho de Sentença, fato que concretiza a existência de dúvida sobre a imparcialidade prevista no preceito legal do art. 427 do CPP.
4. Procedência do pedido de desaforamento, para deslocamento do julgamento para a Circunscrição Especial Judiciária de Brasília.